Tribunal: TJPA
Processo: 0802555-24.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802555-24.2022.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE BRITO VELOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ARTS. 148, 159, §1º E 288, TODOS DO CPB
.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PACIENTE EM LOCAL DIVERSO DOS FATOS.
QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
WRIT.
NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE REJEITADA. FEITO COMPLEXO. VÁRIOS RÉUS/ADVOGADOS E TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE CARTA PRECATÓRIA, ETC.
DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CAUTELAR. DESCABIMENTO. MEDIDA EXTREMA REAVALIADA RECENTEMENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312, AINDA, A CONSIDERAR. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há de ser conhecido o
writ
, na parte que alega ausência de justa causa, pois como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço.

2.
Na hipótese dos autos, extrai-se que o decreto cautelar, assim como todas as demais decisões que mantiveram o paciente custodiado apresentam fundamentação idônea à imposição da clausura preventiva dele, em face da prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de ser garantida a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.

3.

A alegação de que o paciente é detentor de requisitos a responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, elementos outros ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4.
Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ,
em parte, e nesta denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 04 de abril de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente
FELIPE BRITO VELOSO
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapú/PA, nos autos do processo nº
0800455-07.2021.8.14.0138
.

Consta da impetração
que o paciente, juntamente com outros elementos, teve contra si
Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 148, 159 § 1º e 288, todos do Código Penal brasileiro.

Aduzem

que no caso em apreço, o
constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente é indubitável, face a mora na formação da culpa, isto porque a instrução processual segue sofrendo atrasos em virtude da ineficiência estatal em cumprir com prazos razoáveis para juntada de perícias aos autos, bem como em razão da insistência do Ministério Público na produção de tais provas.

Alegam os ilustres causídicos, que outro ponto fundamental a ser destacado, é a existência de prova inconteste nos autos de que o paciente se encontrava em localidade diversa da dos fatos, distante aproximadamente 1.800 Km (mil e oitocentos quilômetros), na cidade de Petrolina/PE, de onde as supostas condutas criminosas teriam acontecido.

Advogam que o próprio corréu, o qual alegou ter contado com a participação do ora paciente, não soube sequer fornecer detalhes capazes de individualizar a conduta dos mesmos na suposta empreitada criminosa, restando claro que a denúncia oferecida pelo Ministério Público lastreia-se, unicamente, em alegações sem qualquer corroboração fática nos autos, carecendo de justa causa a persecução penal.

Segundo ainda os impetrantes, os requisitos à custódia cautelar do paciente não se encontram presentes, já
que o risco
lato sensu
à ordem pública ou futura aplicação da lei penal não podem suportar uma segregação cautelar mais gravosa pugnando, assim, pela revogação da prisão preventiva ou, no mínimo, pela concessão de liberdade provisória, dado que não subsistem os motivos ensejadores do cárcere.

Destacam que a manutenção da prisão preventiva do paciente é desarrasoada, pois o mesmo é tecnicamente primário, possui bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito na cidade de Petrolina/PE,
inexistindo razão para a não substituição da prisão por outras medidas cautelares alternativas à prisão, vez que se afiguram mais do que suficientes no caso concreto, inclusive com a possibilidade de monitoramento eletrônico.

Por fim, após transcrever entendimentos que julgam pertinentes ao pleito, pugnam os nobres advogados pela concessão liminar da presente ordem, a fim de
determinar a imediata soltura do paciente, com a expedição do respectivo Alvará de Soltura.

Os advogados do paciente, diante mão, afirmam expressamente que têm interesse em realizar sustentação oral do presente pedido junto a esta Egrégia Corte, nos termos do Regimento Interno, devendo, para tanto, serem intimados da pauta com dia e hora do julgamento, sob pena de NULIDADE da sessão.

Juntaram documentos de fls. e fls.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 8526369
, prestou as seguintes informações,
verbis
:

“O perigo oriundo da manutenção da liberdade do indiciado levando-se em conta a gravidade concreta da conduta, consistente em praticar os crimes de extorsão mediante sequestro e organização criminosa, em horário noturno que busca dificultar a ação policial e facilitar a prática criminosa, com subtração de valor vultoso, entorno de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil) reais; bem como, por ter cometido mais de um crime desta natureza, a exemplo do roubo do Banco Bradesco em janeiro do corrente ano. Conforme o depoimento dos policiais Divaldo pinheiro (ID 28306459 – Pág. 517) e EDMILSON TAVARES (ID 28306459 - Pág. 8) que narram que às 09:00 horas do dia 15/06/2021 saíram em perseguição ininterrupta em busca das vítimas e identificação para prisão em flagrante dos autores do crime de extorsão mediante sequestro que vitimaram o Banco BANPARÁ e a família de EDIANY MARQUES.

Narra os depoimentos dos policiais, da vítima e a confissão do flagranteado que o crime obteve R$ 220,000,00 (duzentos e vinte mil) reais por meio do sequestro da família de EDIANY MARQUES, 20 qual acaso o Banco não pagasse o valor seriam todos mortos, aí incluídos os filhos da Sra. EDIANY MARQUES (que na quebra do sigilo telefônico eram chamados de BEZERRINHOS).

Sendo assim, constata-se a crueldade dos meios empregados para a extorsão que não foi apenas o sequestro, mas a ameaça de morte contra toda uma família, incluindo o transporte de crianças para local ermo, bem como, nítida organização complexa com divisão de tarefas meticulosa o que verifica a profissionalização na prática criminosa.

No caso em tela, e a ordem pública e a aplicação da lei penal que estão sendo postas em risco pelo acusado, considerando a necessidade de se assegurar a credibilidade da Justiça e a gravidade in concreto do delito. Importante destacar também que o comportamento frio e de uso de menores, além de modus operandi empregado no cometimento do delito, evidenciam a sua periculosidade e justificam a necessidade de decretação da prisão preventiva.

Não consigo, portanto, analisar constrangimento ilegal, pois o inquérito já foi concluído, a denúncia já foi realizada e os réus citados, encontrando-se o processo em curso normal e em fase de instrução, assim como, possui audiência de instrução de instrução e julgamento designada para o mês maio para a continuação da instrução.

Importa ressaltar que a audiência designada para o dia 26/01/2022 foi remarcada a pedido da defesa dos acusados para o dia 15/02/2022, que posteriormente redesignada para o dia 16/02/2022 em razão da indisponibilidade do presidio de Petrolina PE para comparecer no horário ora designado. Logo mais, na audiência do dia 16/02/2022 o magistrado atendendo novamente os pedidos da defesa dos acusados, determinou a suspenção da mesma.

E após, tendo em vista a manifestação do Ministério Público do ID 50759238, entendendo que não há provas elou perícias para serem anexadas ao processo, designou-se audiência de continuação da instrução e julgamento para dia 18.05.2022 às 09:00 horas.

Assim, entendo pela continuidade da prisão preventiva posto ser necessário para resguardar a ordem pública visto que com a prisão do membro da organização criminosa busca evitar reiteração delitiva, pois as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para proteção da ordem pública sob pena de facilitar a reorganização do grupo criminoso e a continuidade dos crimes praticados. Concretamente fundamentada na decisão de ID 28690789 – Pág. 1/15 anexada aos autos.

Também não verifico excesso de prazo haja posto que a prisão se encontra dentro do prazo de reavaliação, sendo assim mantenho a prisão do denunciado.

Ademais, informo que o réu FELIPE BRITO VELOSO está preso preventivamente desde 06/08/2021, tendo sido citado em 31/08/2021.

Por fim, para evitar maiores delongas, anexo a estas informações, a denúncia, a decisão de decretação da prisão preventiva, o termo de audiência com decisões, a prisão em flagrante dos denunciados no Estado de Pernambuco com quantidade vultuosa em dinheiro (R$ 53.000,00 em posse de Moises e R$ 2.000,00 em pose de Felipe).

Nesta Instância Superior,
a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronuncia-se pelo PARCIAL CONHECIMENTO e, nessa extensão, DENEGAÇÃO da ordem impetrada em favor de Felipe Brito Veloso, nos termos de suas fundamentações
jurídicas lançadas.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, observa-se que as alegações esposadas na impetração não merecem abrigo.

- Da ausência de justa causa

Com efeito, no que tange a prova inconteste de que o paciente não se encontrava no local dos fatos apurados, mas sim em localidade distante aproximadamente 1.800 Km (mil e oitocentos quilômetros), na cidade de Petrolina/PE, de onde as supostas condutas criminosas aconteceram, daí não haver justa causa à propositura da ação penal, são fundamentos que impossibilitam apreciação na via eleita, vez que demandam dilação probatória, não devendo sequer ser conhecido; aliás, entendimento esse fartamente pacificado na doutrina e jurisprudência pátrias.

Urge consignar, portanto, que o exame das provas produzidas, como pretende ver a defesa, resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída.

Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

Assim sendo, não havendo conclusivas razões nestes autos que contrariem peremptoriamente, de plano, a imputação delituosa contra o paciente, cujas condutas encontram-se satisfatoriamente delineadas na exordial acusatória, havendo crimes em tese a punir, resta impossibilitado, em sede de
habeas corpus
, incursionar-se em exame aprofundado de provas, de vez que neste momento o que prevalece, ainda, é o princípio do
in dubio pro societate,
daí que não conheço do
writ
, nesta parte.

- Do excesso de prazo

No tocante ao aventado
excesso de prazo

tem-se que não se vislumbra caracterizado, pois de acordo com as claras e elucidativas informações prestadas pelo Magistrado
a quo
, à ID 8526369, o feito vem tramitando de forma adequada à sua complexidade, uma vez que se trata de processo que possui pluralidade de réus, os quais não se encontram encarcerados nesta Comarca, necessitando de expedição de Carta Precatória para a realização de alguns atos, com advogados diversos, aspectos estes que acarretam, justificadamente, dilação de prazo para conclusão da fase instrutória.

Cumpre destacar, ainda, que a audiência designada para o dia 26/01/2022 foi remarcada a pedido da própria defesa dos indiciados para o dia 15/02/2022, e posteriormente redesignada para a data de 16/02/2022, ou seja, apenas um dia após, em razão da indisponibilidade do Presídio de Petrolina/PE em fazer com que o paciente comparecesse no horário designado; porém, nesta audiência (16/02/2022), o Magistrado atendendo, novamente, os pedidos da defesa dos acusados, determinou a suspensão da mesma.

Ademais, como bem asseverou o Juízo primevo que,
in casu
, o inquérito já foi concluído, a denúncia ofertada e os réus citados e, como dito alhures, encontrando-se o processo em curso normal e em fase de instrução, com audiência marcada paro o dia 18/05/2022, às 09:00 horas, em continuação a audiência do dia 16/02/2022, a qual foi suspensa a pedido, mais uma vez,

da defesa.

Ora, como se observa, a mora alegada na impetração, caso existente, não pode ser creditada a Autoridade Coatora, que vem envidando todos os esforços para o regular andamento do feito, conforme supra relatado, restando descaracterizada a mora alegada.

- Da ausência de requisitos da prisão preventiva

Alega a defesa, ausência de fundamentação idônea no decreto segregacionista, vez que inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal brasileiro.

Registre-se que, não obstante a alegação de ausência dos pressupostos ao decreto cautelar, observo, de igual forma, que não merece prosperar, conforme se verifica da Decisão em Plantão,
à ID 28690789 (Processo: 0800455-07.2021.8.14.0138)
, a qual decretou a prisão preventiva do paciente, já que a segregação provisória é uma medida cautelar e, assim, para ser decretada exige a presença de alguns pressupostos (
fumus comissi delicti
), quais sejam, a prova da existência do crime e indício suficientes de autoria, consoante art. 312,
in fine
, do CPPB.

In casu
, indubitavelmente, a garantia da ordem pública resta ameaçada, pois o Juízo primevo no
decisum
supra asseverou que a empreitada delituosa foi praticada em horário noturno que busca dificultar a ação policial e facilitar a prática criminosa, bem como verificou que o flagranteado estava a portar dinheiro obtido pela extorsão mediante sequestro, conforme o depoimento dos policiais Divaldo Pinheiro (ID 28306459 - Pág. 5/7) e EDMILSON TAVARES (ID 28306459 - Pág. 8) que narram que às 09h do dia 15/06/2021 saíram em perseguição ininterrupta em busca das vítimas e identificação para prisão em flagrante dos autores do crime de extorsão mediante sequestro que vitimaram o Banco BANPARÁ e a família de EDIANY MARQUES.

Ademais, os diversos pedidos de relaxamento/revogação/substituição da prisão do paciente foram devidamente analisados e indeferidos, consoante decisões às Ids 30382476, 31050731, 3498899 e 43114799 (Processo original: 0800455-07.2021.8.14.0138)

Ressalte-se, ainda, que em recentíssima Decisão Interlocutórias, à ID 8387714, datada de 18/02/2022, o pedido de relaxamento/revogação/substituição da custódia cautelar do paciente voltou a ser indeferido pelo Juízo
a quo
e, consequentemente, mantida a prisão preventiva com base no art. 312, do CPPB, para garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva, daí que não há que se falar em inidoineidade na fundamentação, tampouco ausência de requisitos autorizadores do
decisum
, senão vejamos:

“A respeito da prisão provisória,

mantenho-a como garantia da ordem
pública e para assegurar a aplicação da lei penal
. Em casos como o dos autos, a
prisão como garantia da ordem pública é perfeitamente justificável, eis que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes para evitar a reiteração delitiva.

Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade
antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, constando do decreto de prisão (Ids. 28398777 e 28690789).

Com efeito, consignou-se nas decisões fundamento com esteio na gravidade
concreta do crime, evidenciada na prática de delito de crime de extorsão mediante sequestro e organização criminosa, praticado em horário noturno que busca dificultar a ação policial e facilitar a prática criminosa, com subtração de valor vultoso, em torno de R$ 220.000,00. Considerou-se, ainda, a existência de uma organização criminosa com meticulosa divisão de tarefas, cujo líder ainda não foi identificado, bem como a crueldade dos meios empregados para a extorsão, que não foi apenas o sequestro, mas a ameaça de morte contra toda uma família, incluindo o transporte de crianças para o meio do mato, evidenciando nítida organização complexa e profissionalização na prática criminosa.

Nesse caso, a prisão preventiva se impõe pela gravidade concreta da prática
criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no

modus operandi
do delito, e diante da acentuada periculosidade dos acusados, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.

(...).

Além disso, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. (...).

Assim, dadas as particularidades acima citadas, indicativas da necessidade
do encarceramento, penso ser inviável a liberação dos acusados, visto que existente fundamentação idônea da cautelaridade.

Ante o exposto,

indefiro o pedido de relaxamento/revogação/substituição
de prisão preventiva de IGOR DA SILVA PEREIRA, FELIPE BRITO VELOSO E MOISÉS DA SILVA ZAIDAN
, com base no art. 312 do Código de Processo Penal,
como garantia da ordem pública para assegurar a aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva, nos termos da fundamentação e das decisões de Ids. 30382476, 31050731, 33498899, 43114799”.

- Das condições pessoais favoráveis

De outra banda, o fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Da aplicação de medidas cautelares

Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

Destarte, em todas as suas decisões interlocutórias o Magistrado do feito foi enfático em afirmar que nenhuma das medidas alternativas à prisão se mostra suficiente, pelo que merece total credibilidade, já que se encontra próximo dos fatos e é quem detém a certeza da necessidade da medida extrema.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO -
PRISÃO PREVENTIVA
-
DECISÃO FUNDAMENTADA
-
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES
IN CASU
-
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR
-
IMPOSSIBILIDADE
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
.

1-
Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes
. 2- Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ. (STJ – RHC: 154551 MG 2021/0311872-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 16/11/2021)

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART.312, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO. PREENCHIDOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: 1.
Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art.312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.
2.
(...).
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS:
Pleiteia ainda a defesa, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na
gravidade efetiva do delito
, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
. (7831096, 7831096, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/01/2022, Publicado em 17/01/2022)

Ante o exposto

e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço, em parte, da ordem impetrada e, nesta, a denego.

Belém/PA, 04 de abril de 2022

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/04/2022